Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DUPLO DO MESMO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor.
3. Não há indícios de ocultação de patrimônio pelos executados. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes.
5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos.
7. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) possui o seguinte teor: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita.
8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução.
9. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
10. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.
11. Recurso conhecido e não provido.